Tribunal: TJSP
Processo: 1002787-55.2016.8.26.0347
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Inclusão do acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91. Necessidade de assistência permanente de terceiro comprovada. Acréscimo devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Termo "a quo" de pagamento do benefício. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - Havendo prévia postulação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Inclusão do acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91. Necessidade de assistência permanente de terceiro comprovada. Acréscimo devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Termo "a quo" de pagamento do benefício. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - Havendo prévia postulação administrativa, a fixação do termo inicial deve recair nesta data, se o benefício foi indeferido.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário desprovido. Consectários legais da condenação alterados, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000342683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002787-55.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ATEMILSON JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002787-55.2016.8.26.0347 - Voto no 16674
2
VOTO No 16674
Reexame Necessário: 1002787-55.2016.8.26.0347
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Matão
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Atemilson José dos Santos
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Inclusão do acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no
8.213/91. Necessidade de assistência permanente de terceiro
comprovada. Acréscimo devido. Sentença mantida.
ACIDENTÁRIO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Termo “a quo” de
pagamento
do
benefício.
COMPROVAÇÃO
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - Havendo prévia postulação
administrativa, a fixação do termo inicial deve recair nesta data,
se o benefício foi indeferido.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame
necessário
desprovido.
Consectários
legais
da
condenação alterados, de ofício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 94/95, que julgou
procedente a ação acidentária, para conceder ao segurado a inclusão de 25% ao benefício
de aposentadoria por invalidez, acrescenta-se, que sem recursos voluntários, os autos
subiram apenas para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002787-55.2016.8.26.0347 - Voto no 16674
3
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária visando a
inclusão de 25% ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária que recebe (NB
613.708.572-8), em razão de ser portador de sequelas incapacitantes de acidente de
trabalho, que resultou em amputação da perna esquerda e que devido às limitações
necessita de ajuda permanente de terceiros.
Infere-se dos autos que o obreiro recebeu auxílio-doença
acidentário de 05/04/2013 a 16/03/2016, (fls. 34), sendo convertido em aposentadoria
por invalidez acidentária a partir de 17/03/2016 (fls. 10 e 34).
Anota-se, ainda, que o requerimento administrativo de
11/04/2016, foi indeferido pela autarquia (fls. 12).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 71/76).
Em anamnese, o obreiro afirmou ao perito que em
20/03/2013, sofreu acidente de trânsito que resultou em amputação da perna esquerda.
Ao exame físico, o louvado refere que o autor comparece à
perícia em cadeira de rodas. Consigna a ausência de membro inferior esquerdo com
amputação ao nível da coxa, com hipotrofismo muscular, força muscular prejudicada,
limitação aos movimentos passivos e ativos de flexão e extensão de joelho direito, além
de ferida em bom aspecto de 5 cm de comprimento sem sinais flogísticos em cicatriz de
coto de membro inferior esquerdo.
Acrescentou que o autor apresentou na perícia ficha de
atendimento médico do Hospital de Urgência de Goiânia com amputação femural do
membro inferior esquerdo e fratura exposta de platô tibial direito e pé direito.
Explicou o médico que o obreiro nunca utilizou prótese e
desde a amputação deambula em cadeira de rodas, queixando-se de perda de força em
membro inferior direito após o acidente e que depende da esposa, já que não consegue
se locomover sozinho por se apresentar em cadeira de rodas e por não ser a casa
adaptada.
O experto concluiu que caracterizado o comprometimento
para as atividades diárias, pois o autor não apresenta vida independente, porquanto
necessita da assistência e supervisão de terceiros para desempenhar tais atividades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002787-55.2016.8.26.0347 - Voto no 16674
4
como alimentação, higiene, locomoção, despir-se, vestir-se, dentre outras.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com amparo na
prova pericial e demais elementos dos autos, para se conceder ao segurado o
recebimento do acréscimo de 25% sobre sua aposentadoria por invalidez (NB
613.708.572-8), desde a data do requerimento administrativo (11/04/2016). Condenou-
se a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios que serão definidos na
liquidação do julgado nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC e antecipou-se os efeitos da
tutela para imediata implantação do benefício.
Com efeito, o laudo pericial esclarece o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor.
Além disso, o INSS sequer apresentou impugnação ao laudo
ou contra a sentença, demonstrando sua concordância, ainda que tácita, com a concessão
do benefício, de modo que as conclusões do laudo pericial acabaram por restar
incontroversas nos autos.
No caso em tela, o perito afirmou categoricamente que o
segurado não possui condições de realizar suas atividades da vida diária sem a ajuda de
terceira pessoa.
Consoante o art. 45, da Lei no 8.213/91 “O valor da
aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de
outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)”.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do adicional de 25% ao seu benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, nos termos do artigo 45, da Lei no 8.213/1991.
O termo inicial do benefício fixado na r. sentença, a contar
do requerimento administrativo formulado em 11/04/2016 (fls. 12), deve ser mantido.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002787-55.2016.8.26.0347 - Voto no 16674
5
Na eventualidade de valores em atraso, deverão ser pagos
em uma única parcela, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, na
forma a seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da citação1,
devem incidir decrescentemente, mês a mês, de acordo com a Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário.
Ademais, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre eventuais
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1002787-55.2016.8.26.0347
Nome do(a) Segurado(a)
Atemilton José dos Santos
Benefício concedido
Acréscimo de 25%
DIB
11/04/2016 (fls. 12)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
1 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002787-55.2016.8.26.0347 - Voto no 16674
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto
Relator